Tribunal: TJES
Processo: 0000909-42.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000909-42.2022.8.08.0044
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES
Apelante: Elias de Souza Silva
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tentativa de estupro (art. 213, caput c/c art. 14, II, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), em concurso material, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa impugna apenas a condenação pela tentativa de estupro, sustentando a insuficiência probatória e requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tentativa de estupro; (ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios — como os depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e a confissão parcial do réu — possui alta relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual e ampara a condenação.
4. A presença de grave ameaça com uso de faca afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 215-A do CP, evidenciando-se o início de execução do crime de estupro, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. Não há vícios na sentença e tampouco se verifica nulidade ou insuficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por demais elementos dos autos.

A tentativa de estupro se configura quando há início de execução com violência ou grave ameaça, mesmo sem consumação do ato libidinoso.

A utilização de arma branca para constranger a vítima a se despir configura grave ameaça, elemento que diferencia o estupro da importunação sexual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 213, caput c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, VII; art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ, HC 747.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023);
(STJ, AgRg no AREsp 1.971.984/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25/10/2022, DJe 27/10/2022).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-42.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000909-42.2022.8.08.0044
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES
Apelante: Elias de Souza Silva
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tentativa de estupro (art. 213, caput c/c art. 14, II, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), em concurso material, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa impugna apenas a condenação pela tentativa de estupro, sustentando a insuficiência probatória e requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tentativa de estupro; (ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios — como os depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e a confissão parcial do réu — possui alta relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual e ampara a condenação.
4. A presença de grave ameaça com uso de faca afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 215-A do CP, evidenciando-se o início de execução do crime de estupro, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. Não há vícios na sentença e tampouco se verifica nulidade ou insuficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por demais elementos dos autos.

A tentativa de estupro se configura quando há início de execução com violência ou grave ameaça, mesmo sem consumação do ato libidinoso.

A utilização de arma branca para constranger a vítima a se despir configura grave ameaça, elemento que diferencia o estupro da importunação sexual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 213, caput c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, VII; art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ, HC 747.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023);
(STJ, AgRg no AREsp 1.971.984/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25/10/2022, DJe 27/10/2022).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000909-42.2022.8.08.0044

APELANTE: ELIAS DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS DE SOUZA SILVA
contra a r. sentença (Id. 14246857) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de estupro (art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), em concurso material, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 14246864), a defesa manifesta seu inconformismo exclusivamente em relação à condenação pelo crime de tentativa de estupro, não tangenciando uma linha de sua irresignação quanto ao delito do art. 155 pelo qual foi igualmente condenado.

Pleiteia a defesa a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou apenas na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14246882), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a robustez do acervo probatório e a correta tipificação dos fatos, sendo este o mesmo entendimento da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 15671634.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a incursionar sobre o mérito do apelo interposto.

Passo, portanto,
a mencionar a síntese
dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto,
já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Transcrevo trechos do
consta na denúncia:

Em 13 de dezembro de 2022, por volta das 17h, na cidade de Santa Teresa/ES, o réu, ELIAS DE SOUZA SILVA, adentrou uma loja de roupas onde a vítima, Larissa Costa, trabalhava sozinha. Mediante grave ameaça exercida com uma faca, o réu tentou compeli-la a praticar ato libidinoso, ordenando repetidamente que ela retirasse a calça.

A vítima, para evitar a consumação do estupro, ofereceu-lhe dinheiro e o celular. O réu subtraiu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa e, em seguida, insistiu na ordem para que a vítima se despisse.

O crime de estupro não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu empurrá-lo e fugir do local, pedindo socorro.

Após a devida instrução do processo, o
apelante foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de estupro (artigo 213,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

MATERIALIDADE

A materialidade foi comprovada por meio de boletins de ocorrência, imagens de câmera de segurança e prova testemunhal.

AUTORIA

A tese de fragilidade probatória, sustentada pela Defesa, não se sustenta. Em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso vertente.

Em crimes contra a dignidade sexual, que usualmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A vítima
Larissa Costa
, em depoimentos detalhados e consistentes, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou com segurança a dinâmica dos fatos. Afirmou que o apelante entrou na loja, agarrou-a pelo braço e, diante da recusa inicial, "levantou a blusa e tirou uma faca da cintura, e segurou a faca apontada para a declarante e pediu novamente para a declarante tirar a calça".

Relatou que, mesmo após subtrair o dinheiro do caixa, o apelante "pegou a faca e mais uma vez pediu para a declarante tirar a calça" , e que o ato somente não se consumou porque ela conseguiu empurrá-lo e fugir correndo enquanto pedia por socorro.

O relato da ofendida não se encontra isolado nos autos.

É corroborado pelo depoimento da testemunha
Verônica Bárbara Pereira Schaeffer
, proprietária da loja, que descreveu o estado de pânico e desespero da vítima logo após os fatos, afirmando que ela "chegou correndo, descalça e chorando muito" , e que lhe contou que "um homem entrou na loja com uma faca na mão e mandando ela tirar a roupa".

Ademais, a testemunha
Ivanete Gomes Galdino
, ex-funcionária da mesma loja, reconheceu o apelante como autor de uma abordagem anterior de cunho libidinoso no mesmo local, descrevendo que ele "já foi se aproximando mais da declarante, e quando a declarante percebeu ele já estava do lado de dentro do balcão, querendo abraçá-la", o que evidencia um padrão de comportamento do réu.

O próprio apelante, em seu interrogatório, embora negando a intenção de estuprar, confessou ter entrado na loja, abordado a vítima e utilizado a faca para cometer o roubo, confirmando sua presença no local e o emprego da grave ameaça.

As imagens das câmeras de segurança, por sua vez, confirmam a interação entre o réu e a vítima, bem como a fuga desta do estabelecimento.

Portanto, a condenação não se baseia em mera presunção, mas em um conjunto probatório sólido, no qual a palavra da vítima encontra amparo nos depoimentos testemunhais, na confissão parcial do réu e nas provas materiais.

DESCLASSIFICAÇÃO

Igualmente improcedente é o pleito de desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal. A distinção fundamental entre os tipos penais de estupro e importunação sexual reside na presença da violência ou grave ameaça como meio de execução, elementar indispensável ao primeiro e ausente no segundo.

No caso concreto, o apelante constrangeu a vítima apontando-lhe uma faca, o que configura, de forma inequívoca, a grave ameaça exigida pelo artigo 213 do Código Penal.

A conduta de ordenar que a vítima se despisse sob a mira de uma arma branca representa claro ato executório do crime de estupro, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a fuga exitosa da ofendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.